Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-55.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000983-55.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONILDO DAMIAO DA CRUZ - CPF: 618.561.429-49 (APELANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína, que julgou improcedente a Ação Declaratória Cumulada com Cobrança n. 1000983-55.2022.8.11.0025, por ausência de prova da periculosidade no exercício da atividade alegada.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se é cabível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida em processo que tramitou sob o rito comum, após redistribuição do feito da Justiça Especializada para a Justiça Comum, em face do valor do proveito econômico.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que o processo tramitou na Justiça Comum, sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil. O recurso cabível seria a apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º, 994, I, e 1.009 do CPC. 4. A interposição de Recurso Inominado em vez de apelação configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso correto.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso Inominado não conhecido por inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

Tese de julgamento
: "
Não é cabível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida em processo que tramitou sob o rito comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º, 994, I, 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp. nº 534.772, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; TJ-MG, AC: 10572160027270001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15/04/2021; TJ-AM, AC: 06489218120228040001, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEONILDO DAMIÃO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína, na Ação Declaratória Cumulada com Cobrança n. 1000983-55.2022.8.11.0025, que julgou improcedente a pretensão inicial, “
ante a ausência de prova minimamente razoável do exercício pelo autor de qualquer atividade que se enquadrasse na descrição normativa de função periculosa
”.

O recorrente alega, em síntese, que tem direito ao recebimento ao adicional de periculosidade. Fundamenta esse direito na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e na Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16), que classificam a atividade de vigilância patrimonial como uma atividade de risco, sujeita à exposição a roubos e outras formas de violência física. De acordo com essa regulamentação, os vigilantes têm direito a um adicional de 30% sobre o salário base.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os autos sejam julgados procedentes, determinando que o recorrido implante o adicional de periculosidade de 30% e pague as diferenças dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva implantação, com juros, correção e reflexos de direito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial em id. 184295156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEONILDO DAMIÃO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína, na Ação Declaratória Cumulada com Cobrança n. 1000983-55.2022.8.11.0025, que julgou improcedente a pretensão inicial, “
ante a ausência de prova minimamente razoável do exercício pelo autor de qualquer atividade que se enquadrasse na descrição normativa de função periculosa
”.

Analisando os autos, vislumbro que o recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, sendo manifestamente incabível o seu manejo.

O recurso manejado por Leonildo Damiao da Cruz impugna a sentença proferida em id. 183578018, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Para esta espécie de decisão, conforme preconiza o art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é a
APELAÇÃO
,
in verbis
:

“Art. 1009. Da sentença cabe apelação”.

Vislumbra-se dos autos que este foi recebido pela Justiça Comum, pela Primeira Vara Cível de Juína, sendo declinada a competência ao Juizado Especial Cível da Comarca de Juína, em 04/05/2022 (id. 183578004).

Posteriormente, o feito foi redistribuído ao juízo prevento – Primeira Vara Cível de Juína -, em 14/09/2022, haja vista que “
o valor total do proveito econômico ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”, sendo declarada a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da ação.

Desta forma, verifica-se que o processo foi sentenciado e tramitou na Justiça Comum e não pela Lei 9.099/95.

Tendo o processo tramitado perante Vara Civil (Especializada da Fazenda Pública) e seguido o procedimento comum do Código de Processo Civil, certo é que o recurso cabível a atacar sentença seria a apelação (arts. 203, § 1º, 994, I, e. 1.009, todos do CPC).

Entretanto, o recorrente interpôs expressamente
Recurso Inominado
, citando, inclusive, entendimento mais recente da Turma Recursal de Mato Grosso para embasar suas razões recursais, além de requerer a concessão do efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

Desta forma, não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal.

E nem se alegue ser o caso da aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que a utilização deste princípio exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, vale dizer, inexistência de erro grosseiro (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

Neste sentido, esclarece Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(princípio da fungibilidade)É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte,
desde que não houvesse erro grosseiro
ou não tenha precluido o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...]

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma "dúvida objetiva" quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. [...]

Em segundo lugar, é preciso que não haja "erro grosseiro". Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso").[...]

Na verdade, inexistência de erro grosseiro e a existência de" dúvida objetiva "são as duas faces de uma mesma moeda.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que o requisito para a aplicação da fungibilidade seria um só: a existência de" dúvida objetiva ", pois havendo tal dúvida não há erro grosseiro; não havendo a dúvida, haverá erro grosseiro.”
(destaquei).

No presente caso, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Conforme já anotado, apesar de o processo ter tramitado no Juizado Especial por um breve período, há nos autos decisão expressa determinando a redistribuição do feito à Justiça Comum.

Desta forma, como a demanda não foi julgada no Juizado Especial e a ação não seguiu os procedimentos da Lei 9.099/95, caberia apenas a interposição de recurso de apelação e não recurso inominado. Na verdade, estamos diante de hipótese de interposição de recurso diverso do que o explicitado em lei, o que, por si só, caracteriza o erro grosseiro.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível,
a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro.
Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita.” (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021 - destaquei).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "MORA CRED PESS / ENC LIM CREDITO" –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO TJ/AM – RECURSO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-AM - AC: 06489218120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023 - destaquei)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado. A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro [...]” (AREsp. nº 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014).

“No caso dos autos, pretende a 1a Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal. É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos [...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022).

Desta forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024